Tribunal: TJBA
Processo: 0000114-66.2013.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000114-66.2013.8.05.0260

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TREMEDAL

Advogado(s)
:
MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA

APELADO: MARIA DE ALCANTARA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DABLIO RENINGAN FERRAZ PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO PROVOCADO POR SERVIDOR PÚBLICO. MORTE DO FILHO DA APELADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE MUNICIPAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE TREMEDAL – BA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Tremedal – BA, que nos autos da Ação Indenizatória n.º 0000114-66.2013.8.05.0260, julgou parcialmente procedente a ação condenando o requerido ao pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) salários-mínimos, a título de danos morais em favor da autora MARIA DE ALCÂNTARA OLIVEIRA.

2 – Na hipótese em comento, a controvérsia reside acerca da responsabilidade civil objetiva do Ente Municipal e, consequentemente, no seu eventual dever de indenizar, em razão de acidente automobilístico que levou a óbito LUCIANO ALCÂNTARA OLIVEIRA, filho da apelada.

3 – Impõe destacar que em se tratando de pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviços públicos, foi adotada a teoria objetiva vinculada à ideia de risco. Desse modo, basta ao lesado demonstrar o nexo causal entre o fato lesivo e o dano, disposição expressamente prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

4 – Nestas condições, tem-se que no caso ora em análise a responsabilidade objetiva decorre da Teoria do Risco Administrativo, a qual dá ensejo à responsabilização do Município independentemente da constatação de culpa.

5 –
In casu
, não se tem dúvida acerca da ocorrência do fato e o evento danoso, os quais informam que Luciano Alcantara Oliveira foi vítima fatal do acidente ocorrido no dia 21/03/2010, notadamente em razão das provas colhidas no processo de origem, conforme bem pontuou o Douto Magistrado de Primeiro Grau ao proferir a sentença ora hostilizada (ID 46732702).

6 – Constatado que o falecimento do filho da apelada em virtude de acidente automobilístico decorrente da própria atividade da Administração Pública, o Município deve assumir a obrigação de indenizar, independentemente da aferição de culpa. Presentes, portanto, o nexo de causalidade pela relação de trabalho existente e o evento morte.

7 – Em relação ao valor fixado a título de reparação por danos morais, impõe-se destacar que a indenização não visa remediar a dor ou tristeza sofridas pela família, haja vista serem inestimáveis, o que não impede que se fixe uma quantia compensatória com o intuito de suavizar o respectivo sofrimento.

8 – A quantificação dos danos morais é questão complexa, não havendo critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido. Em decorrência, foram eleitos critérios gerais, relacionados ao bom senso, a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade para valorar o dano, assim como critérios específicos, vinculados ao o grau de culpa do ofensor, seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da vítima e a natureza do direito violado. O conjunto destes critérios é utilizado para se fixar um valor justo, cuidando para não se promover o enriquecimento ilícito da parte.

9 – Destarte, conclui-se que a indenização por dano moral arbitrada em 420 (quatrocentos e vinte) salários-mínimos se revela razoável e proporcional, tendo em vista que cumpre com as funções compensatória e punitiva inerentes ao instituto, não se mostrando exorbitante diante do evento morte e consequentes abalos emocionais sofridos pela genitora.

10 – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 0000114-66.2013.8.05.0260, originária da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Tremedal – BA, apelante MUNICÍPIO DE TREMEDAL – BA e apelada MARIA DE ALCÂNTARA OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

III